Tribunal: TJMT
Processo: 0016592-71.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico Recurso Especial em
Apelação Cível n. 0016592-71.2016.8.11.0004
RECORRENTE: VALDIVINA GOMES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 90460974) interposto por VALDIVINA GOMES DA SILVA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para determinar a repetição dos valores descontados de forma simples, assim ementado: (ID 79775979):
APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO - COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
Inexistindo prova da má-fé da instituição financeira, inviável a devolução dos valores em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.
(TJMT ApCiv n. 0016592-71.2016.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Relator José Zuquim Nogueira, Julgado em 10.03.2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme decisório de ID 87095487.
A recorrente alega violação aos artigos 1.022 inciso II do CPC e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que o Superior Tribunal de Justiça “concluiu julgamento que tratou da repetição em dobro prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, concluindo que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor NÃO depende da comprovação de com má-fé do fornecedor”. (ID 90460974 - Pág. 4)..
Por fim, requer a reforma do julgado para restaurar a sentença proferida pelo juízo singular, o qual determinara a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.
Recurso tempestivo (ID 90574493) e dispensado o pagamento do preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 90574961).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme (ID 93795556).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de incidência da repetição em dobro, não concedida pelo órgão fracionário recorrido ao argumento de que não comprovação da intenção dolosa da recorrida.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste Tema estava em julgamento na Corte Especial do STJ, a princípio, nos seguintes processos: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS.
Cumpre destacar que, inicialmente, o REsp 1.517.888/RN (Tema 929) foi desafetado em 14/06/17. Todavia, a afetação do Tema 929 continuou com o REsp 1.585.763/RS.
O REsp 1.585.763/RS, por sua vez, restou prejudicado em vista de homologação de acordo entre as partes, sendo que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO (relator), manteve ativo o Tema 929. Confira-se:
“DECISÃO
Vistos etc.
Tendo em vista a homologação de acordo entre as partes pelo juízo de origem (fl. 380), e a recente desafetação deste recurso do rito dos recursos especiais repetitivos (fl. 546), impõe-se declarar prejudicada a insurgência recursal.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso especial.
Mantenha-se ativa a afetação do Tema 929/STJ, sem processo vinculado, até que outro representativo da controvérsia seja afetado em substituição” (grifei).
Em 21/10/2020 foram julgados o EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS para dirimir a controvérsia a respeito da exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC, entre a Primeira Seção de Direito Público e Segunda Seção de Direito Privado do STJ.
Não obstante julgamento acima mencionado, o Tema 929/STJ, conquanto “sem processo vinculado”, ainda permaneceu ativo.
Consigne-se que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, na condição de Presidente da Comissão Gestora do NUGEPNAC do Superior Tribunal de Justiça, apresentou a Corte Especial, proposta de afetação do REsp 1.823.218/AC – Possível reafirmação da jurisprudência firmada nos EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 664.888/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS. A referida proposta foi aceita, conforme acordão publicado em 14.05.2021.
Determinou-se ainda, na mesma assentada, “a incidência da suspensão somente após a interposição do Recurso Especial, ou Agravo em Recurso Especial, permanecendo os autos nos respectivos Tribunais para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça